Tribunal: TJDFT
Processo: 0703224-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por ELMO INCORPORAÇÕES LTDA em face da r. sentença constante do ID 12189436, cujo relatório transcrevo: CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de ELMO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.006,33 (oito mil e seis reais e trinta e três centavos) referente as taxas condominiais de maio, junho de 2014, agosto de 2014 a abril de 2015. A parte autora relatou que a cobrança fora objeto de ação judicial autos no 20150710125702, onde se decidiu que a responsável pelo pagamento dos débitos seria a ora Requerida, haja vista que se referia a período anterior à entrega das chaves. Ao final, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia acima descrita. Realizada audiência as partes não se compuseram. Em sua defesa a parte requerida alegou ilegitimidade passiva. No mérito apontou pela inexistência do débito. Apresentou denunciação à lide à empresa Construções Acnt Ltda. Réplica ao ID 25867863. Recebida a denunciação à lide, Construções Acnt Ltda apresentou contestação ao ID 31603799; suscitou a ocorrência de coisa julgada e ilegitimidade passiva. No mérito requereu a improcedência. A parte ré/denunciante se manifestou ao ID 33845792. Proferiu-se decisão saneadora, conforme ID 34753209. Acrescento que o d. Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar a ré “ao pagamento da quantia de R$ 8.006,33 (oito mil e seis reais e trinta e três centavos) referente as taxas condominiais de maio, junho de 2014 e de agosto de 2014 a abril de 2015, valor que deverá ser atualizado pelo índice INPC, acrescidos de juros de mora de 1% e multa contratual de 2% ao mês desde a propositura da ação”. Em virtude da sucumbência, a empresa ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Na mesma oportunidade, o d. Magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido deduzido na denunciação da lide e condenou a ré/litisdenunciante ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de carência de ação. Quanto ao mérito, reeditou os argumentos vertidos em contestação a respeito da natureza propter rem da obrigação relativa ao pagamento de taxas condominiais. Asseverou, neste sentido, que incumbiria aos promitentes compradores do imóvel a responsabilidade pelo pagamento do débito cobrado. Ao final, a empresa ré pleiteou a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo regular (ID’s 12189449 e 12189450). Contrarrazões ofertadas pela litisdenunciada (ID12189453) e pelo autor (ID 12189455). Após a distribuição do recurso de apelação, o autor e a ré noticiaram a celebração de acordo e postularam a extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 12621837); Comunicaram, ainda, o cumprimento das obrigações pactuadas no instrumento de transação (ID 1261915). É o relatório. Decido. Verifico que o acordo celebrado pelo autor e pela empresa ré (ID 12621837), encontra-se subscrito por advogados que dispõem de poderes para transigir. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelo autor e pela empresa ré e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o exame do Recurso de Apelação. Custas ex lege. Ressalto que, em relação à litisdenunciada, permanece hígida a condenação da ré/litisdenunciante ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, uma vez que a referida parte não integrou o acordo. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem.